Tribunal: TJPA
Processo: 0805048-61.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805048-61.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805048-61.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOÃO DE OLIVEIRA MIRANDA

ADVOGADA PARTICULAR: YARA ABREU, OAB/PA 3.213 E EDILBERTO SILVA, OAB/PA 24.140

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA PRELIMINAR DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

M É R I T O

1.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO SE APLICA A CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COMO O ROUBO. É
INAPLICÁVEL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO DELITO, DIRECIONADO A LESIONAR O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADAS MÍNIMAS A OFENSIVIDADE DA CONDUTA, A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
É CONSABIDO QUE PARA QUE OCORRA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, DE ACORDO COM A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
, BASTA A MERA INVERSÃO DA POSSE, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE O AGENTE TER TIDO, OU NÃO, A POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. ASSIM, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU EM SUA JURISPRUDÊNCIA O ENTENDIMENTO ESPELHADO NA SÚMULA Nº 582 DO STJ NO SENTIDO DE QUE
“
CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA
.

3.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DE FURTO TENTADO.
INVIABILIDADE.
EVIDENTE INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, AINDA QUE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO. TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA.

4.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ARMA BRANCA.
NÃO ACOLHIMENTO.
INVIÁVEL A EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA, VISTO QUE A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE EM DELITOS PATRIMONIAIS, SENDO DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA FACA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA, BASTANDO QUE A SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO TENHA SIDO COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária Presencial
da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 10 de junho de 2025
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Silveira
.

Belém/PA,
10
de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 22210597) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em Regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 157/160, ID nº 22210558), no dia 16/03/2024, por volta de 10:55h, a vítima Rosicléia Maria Vale dos Santos estava transitando em via pública, “chegando em casa”, quando foi abordada pelo denunciado, que se aproximou em uma motocicleta e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (“faca”), subtraiu da vítima o seu aparelho celular.

Ademais, narra a peça acusatória que, após entregar seu aparelho celular “nas mãos do denunciado”, a vítima passou a gritar por socorro, ocasião em que o réu voltou e tentou furá-la duas vezes com a faca, porém a vítima se esquivou, tendo o mesmo montado na moto para fugir, mas fora impedido pela população.

Em meio à aglomeração de pessoas no local, o aparelho celular da vítima desapareceu, e em dado momento chegou uma viatura da polícia militar, tendo os policiais impedido o linchamento do denunciado, e o conduzido à UPA.
Assim, o agente foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §3º, I c/c 14, II, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 215/223, ID nº 22210597), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o acusado nas sanções do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 270/284, ID nº 22950628), o recorrente pugnou preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade, no mérito, suscitou pela absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, bem como, pelo reconhecimento da tentativa, desclassificação para o delito de furto tentado e por fim, pelo afastamento da majorante da arma branca.

Em sede de contrarrazões
(fls. 288/294, ID nº 23948093), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 298/303, ID nº 25050009), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária Presencial.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 22210597) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em Regime Semiaberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.

A defesa alega que deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância, pelo fato da
res furtiva
se tratar de um aparelho celular de pequeno valor. Assevera que o caso não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado.

O pleito
não
merece provimento.

É de sabença geral que a aplicação do princípio da insignificância está restrita aos casos nos quais o delito é cometido sem violência ou grave ameaça, razão pela qual incabível a tese.

O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

De fato, a tipicidade penal ocorre quando a conduta do agente se amolda à descrição abstrata da norma; todavia, se a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, não há que se falar em adequação entre o fato e o tipo penal. Isso porque a atuação do Direito Penal somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, de modo que uma conduta inexpressiva não merece a censura tão grave como a restrição à liberdade.

É necessária, pois, uma ofensividade mínima para que se caracterize a tipicidade penal. Assim, a atuação estatal não pode ir além do que o necessário para a preservação do interesse público, para a proteção dos indivíduos, da sociedade e dos bens jurídicos tutelados pela lei. Dessa forma, além do enquadramento formal ao tipo penal, deve haver também relevância material, consubstanciada em um grau mínimo de lesão ao bem jurídico protegido.

O entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que, embora a reincidência, por si só, não seja obstáculo para o reconhecimento do instituto, a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Francisco de Assis Toledo em sua obra "Princípios Básicos de Direito Penal" - Ed. Saraiva - 4a ed. - 1991 - p. 132, assim esclarece:

"Welzel considera que o princípio da adequação social bastaria para excluir certas lesões insignificantes. É discutível que assim seja. Por isso, Claus Roxin propôs a introdução, no sistema penal, de outro princípio geral para a determinação do injusto, o qual atuaria igualmente como regra auxiliar de interpretação. Trata-se do denominado princípio da insignificância, que permite, na maioria dos tipos, excluir os danos de pouca importância. Não vemos incompatibilidade na aceitação de ambos os princípios que, evidentemente, se completam e se ajustam à concepção material do tipo que estamos defendendo. Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas (...)."

Nesse contexto, o princípio da insignificância é causa de exclusão da tipicidade do fato, em virtude do desvalor do resultado.

Para se aplicar o mencionado princípio, não se deve verificar apenas o critério objetivo do valor da
res furtiva
, mas, também, as circunstâncias da conduta, com a eficácia dessa medida sob o ponto de vista do agente e também da sociedade.

Esse entendimento ecoa na jurisprudência dos Tribunais, no sentido de que são requisitos para a aplicação do princípio da insignificância a mínima ofensividade, nenhuma periculosidade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do agente, bem como a inexpressividade da lesão jurídica causada.

Sendo assim, a incidência do princípio da insignificância é reservada a casos excepcionais, em que a ação delitiva é fato isolado na vida do acusado e quando estiverem presentes os requisitos definidos na jurisprudência.

Não basta, pois, que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. Registre-se, ainda, que para aferição do pequeno valor é necessário que tenha sido realizada avaliação direta ou indireta dos bens furtados.

In casu,
ao ser ouvida em Juízo, a vítima ROSICLÉIA MARIA VALE DOS SANTOS, declarou que estava em via pública, chegando à sua residência, quando foi abordada pelo acusado, o qual, desceu da moto com uma faca e anunciou o assalto. Ademais, considerando que a vítima não queria entregar o seu celular, o acusado tentou lhe furar, tendo esta, no entanto, se esquivado por duas vezes. A vítima declarou que, quando deu o seu celular, o acusado correu, vindo a ser detido pela população, que bateu nele. Que não recuperou o aparelho celular.

Dito isto, temos que o caso em questão, trata-se do crime de roubo, o qual fora exercido com violência e grave ameaça a pessoa. Assim, mesmo que o objeto roubado seja de valor irrisório, o que não ocorreu no caso, o fato de haver emprego de violência ou grave ameaça é um impedimento para a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300,00. A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo. 5. Não há justa causa para alteração do regime inicial da pena, considerando a gravidade concreta do ato. 6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO.
(STJ - EDcl no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1- No que refere ao artigo 146 do Código Penal, levando em consideração o quantitativo da sanção, e constatando que entre o recebimento da denúncia, a publicação da sentença e a presente data transcorreu lapso superior ao exigido (artigo 109, VI, do CP), impõe-se declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 2- Comprovadas a materialidade e a autoria do crime patrimonial, tendo o sentenciado confessado a imputação, não sobra espaço ao pleito absolutório. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 3- Inaplicável o princípio da insignificância ao roubo, já que se trata de delito complexo, no qual se verifica ofensa a bens jurídicos diversos, tais quais, patrimônio, integridade corporal e saúde, sendo inconcebível eventual desinteresse estatal à sua repressão. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU TENTATIVA. 4- Inviável a desclassificação para constrangimento ilegal, se comprovado que a grave ameaça foi utilizada como meio de execução para a subtração de coisa alheia móvel, sendo o dolo do agente voltado para atingir o patrimônio alheio. 5- Houve inversão da posse do bem, ainda que por curto espaço temporal, consumando o roubo, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, incabível o reconhecimento da tentativa. REDUÇÃO DAS PENAS. 6- Inexistem ilegalidades no processo dosimétrico, as sanções foram fixadas no mínimo. MODIFICAÇÃO DO REGIME. 7- O regime deve ser alterado para o aberto, em consonância com a previsão do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 8- A multa não pode ser excluída, sob pena de violação ao princípio da legalidade 9- Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ-GO - Apelação Criminal: 03248133720158090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Liliana Bittencourt, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:

15/07/2024).

Desse modo, obstado está o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, uma vez que não preenchido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade, lesão inexpressiva do bem ou pequeno valor.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.

A Defesa busca desqualificar o delito de roubo consumado para tentado, a pretexto da inexistência da posse mansa do celular subtraído.

Sem razão.

De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual consuma-se o delito no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima ou que ocorra posse mansa e pacífica sobre ela.

A questão, inclusive, restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.499.050/RJ.

Na oportunidade, foi definida a seguinte tese (tema 916 do STJ) que, posteriormente, foi transformada na Súmula 582 do STJ:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Ainda, nessa perspectiva, ao tratar do momento consumativo do roubo, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que "
não há incompatibilidade entre a prisão em flagrante e o crime do roubo consumado, quando o agente é encontrado, após diligências, logo depois do fato, com a coisa subtraída. Também deve ser reconhecida a consumação ainda que o agente tenha sido seguido ou perseguido e preso em flagrante delito. É irrelevante a circunstância de não se ter locupletado o agente com a coisa roubada
." (In. Mirabete, Júlio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal, v. 2., Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 223).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela. 2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07043453320238070020 1741452, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2023).

3.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DE FURTO TENTADO.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito de roubo para o de furto em sua forma tentada, tem-se que a exteriorização da grave ameaça no roubo não dispõe de rol taxativo e não se expressa somente pelo uso de armas, mas também por meio de palavras, gestos ou pela postura do agente no sentido de atemorizar a vítima, reduzindo-lhe, de alguma forma, a possibilidade de resistência.

In casu
, a prova produzida nos autos comprova que o recorrente se utilizou de grave ameaça, mediante emprego de arma branca, de forma a possibilitar/facilitar a subtração do bem pertencentes à vítima, sendo suficiente para caracterizar a grave ameaça.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA - PALAVRA DA VÍTIMA, PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DOS RÉUS - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL POR FATO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO CARACTERIZADORA DOS MAUS ANTECEDENTES - DECOTE NECESSÁRIO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE UM DOS AGENTES - QUANTUM DE PENA FIXADA - REGIME SEMIABERTO NECESSÁRIO.
- A simulação do emprego de arma de fogo quando anunciado o assalto é meio suficientemente idôneo para caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo. - Para a configuração dos maus antecedentes criminais, a condenação transitada em julgado ostentada pelo acusado deve ser relativa a fato anterior àquele em julgamento. - Preenchidos os requisitos do art.
33
,
§ 2º
, b, do
Código Penal
, e mostrando-se o regime semiaberto suficiente à reprovação da conduta e à prevenção da prática de novos delitos, não se pode fixar regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.115485-7/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NÃO CABIMENTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADO POR DIZERES INTIMIDATÓRIOS E POR SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMPLEXO. TUTELA DO PATRIMÔNIO E INTEGRIDADE FÍSICA DO OFENDIDO. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DAS SÚMULAS 231 DO STJ E 42 DO TJMG. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO
44
DO
CP
NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
- Presente uma das elementares do delito de roubo, qual seja, a grave ameaça, consistente em dizeres intimidatórios e em simulação de emprego de arma, não é cabível a desclassificação para o crime de furto. (...). (
TJMG - Apelação Criminal 1.0384.16.007058-5/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).

Dessa forma, verificada a utilização da grave ameaça para a subtração, não há como desclassificar o crime de roubo para o de furto.

Por outro lado, como é de conhecimento, o tipo contido no artigo
157
, caput , do
Código Penal
, exige, para sua configuração, apenas a subtração (mediante violência ou grave ameaça), para si ou para outrem, de coisa alheia móvel.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF e STJ, firmou entendimento no sentido de que a consumação do delito de roubo, assim como o de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve período de tempo, de modo que é prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila ou desvigiada da res.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada no enunciado da Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que:

Súmula nº 582, STJ
: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ARMA BRANCA.

Por fim, a Defesa requereu o afastamento da majorante do emprego de arma branca do tipo faca.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, pois a vítima afirmou que foi ameaçada pelo réu com uma faca, roubando seu aparelho celular.

Ressalte-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando relata a ocorrência de forma clara e segura e quando em harmonia com as demais provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO IMPOSSIBILIDADE.
Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Inviável o afastamento da majorante de emprego de arma branca, quando demonstrado que o réu, na prática do crime de roubo, ainda que na modalidade tentada, fez uso de uma faca para ameaçar a vítima.
(TJ-DF 07389782420238070003 1884382, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/06/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024).

Diante disso, mantenho a condenação do réu nas penas do artigo
157
,
§2º
,
VII
, do
Código Penal
(roubo majorado pelo uso de faca).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 11/06/2025